Tribunal: STF
Processo: AI 133864
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO.
TEMA NÃO DISCUTIDO EM NIVEL CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE EM QUE O
TRASLADO NÃO POSSUI PECAS ESSENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 288.
RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.